Tribunal: STF
Processo: RE 592165
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Leis estaduais nºs 226/48 e 10.072/76 e Decretos nºs 13.120/79 e 15.275/82. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes. 




1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 




2. Agravo regimental não provido.